Tribunal: TJDFT
Processo: 0741246-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741246-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BRITO LIBERAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos e etc. Mesmo que o agravante conte, atualmente, com 23 anos de idade (ID 203976374), no presente recurso, argumenta-se pela nulidade de sua inclusão no polo passivo da execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., embasada em uma cédula de crédito comercial assinada em 06/12/2012, com vencimento em 01/12/2018, em favor da empresa Drogaria Sanfarma Ltda. ME. O agravante anota que o título executivo extrajudicial seria nulo em relação a ele, pois, à época da celebração do contrato, contava com apenas 11 anos de idade, sendo absolutamente incapaz, conforme prevê o artigo 3o do Código Civil, que considera nulos os atos civis praticados por incapazes. O recorrente requer seja provido o “recurso, pela ausência de exigibilidade em face do agravante PEDRO HENRIQUE BRITO LIBERAL, que figura na condição de avalista operação de crédito, não tendo ele assinado o documento e, sobretudo, por ser absolutamente incapaz à época da contratação da obrigação por seu genitor”. Nesse contexto, colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator